Tribunal: TJBA
Processo: 8059264-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059264-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA INSUFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ARRENDANTE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face de decisão anterior, a qual, por sua vez, havia mantido a decisão de 1º grau que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento de execução fiscal referente a créditos de IPVA dos exercícios de 2018 a 2022. A agravante alega ilegitimidade passiva, sustentando que não mais detinha a propriedade dos veículos à época dos fatos geradores, o que buscou comprovar por meio de telas do Sistema Nacional de Gravames (SNG). II. Questão em discussão 2. Discute-se se as telas extraídas do Sistema Nacional de Gravames (SNG) são aptas a comprovar, de forma inequívoca, a transferência de propriedade dos veículos e, assim, afastar a legitimidade passiva da instituição financeira na execução fiscal. Examina-se, ainda, a responsabilidade da arrendante pelo pagamento do IPVA diante da ausência de registro formal da transferência de propriedade no órgão de trânsito competente. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias que prescindem de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ. 4. As telas do SNG indicam apenas a baixa do gravame, não comprovando, de forma indene de dúvidas, a transferência da propriedade do veículo. 5. A baixa do gravame pode ocorrer independentemente da quitação do contrato de arrendamento mercantil, conforme Resolução CONTRAN nº 807/2020, não se confundindo com a alienação do bem. 6. O Código de Trânsito Brasileiro exige, para a caracterização da transferência de propriedade, a expedição de novo CRV e a comunicação formal ao DETRAN (arts. 123, I, e 134 do CTB). 7. A Lei nº 11.649/2008 prevê formalidades específicas para a consolidação da propriedade em favor do arrendatário. 8. A ausência de documentos como DUT assinado, comprovação da quitação contratual e comunicação ao DETRAN impede o reconhecimento da transferência da propriedade e da consequente exclusão da legitimidade passiva da instituição financeira. 9. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a instituição financeira arrendante, como proprietária formal do bem, responde pelo pagamento do IPVA até a efetiva transferência de propriedade. 10. A Súmula 585 do STJ limita a responsabilidade solidária do ex-proprietário a infrações de trânsito, não alcançando o IPVA, salvo se demonstrada a alienação formal, o que não ocorreu no caso. 11. A Lei Estadual nº 6.348/1991 atribui a responsabilidade tributária ao proprietário do veículo e àquele que detenha sua posse ou não tenha comunicado formalmente a alienação. IV. Dispositivo e tese 12. Agravo interno conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), por si só, não comprova a transferência de propriedade do veículo, sendo insuficiente para afastar a legitimidade passiva da instituição financeira em execução fiscal de IPVA. 2. No contrato de arrendamento mercantil, a instituição financeira arrendante permanece responsável pelo pagamento do IPVA até a efetiva transferência de propriedade mediante registro no DETRAN". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8059264-54.2024.8.05.0000, sendo Agravante SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça